Tribunal: TJDFT
Processo: 0745164-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745164-72.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GABRIEL DE MELO BRANDAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702596-19.2020.8.07.0009, proposta pelo agravante em desfavor de GABRIEL DE MELO BRANDÃO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 172495350 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, ao fundamento de que o juízo não teria acesso à ferramenta. Consoante decisão (ID. 52760946) esta Relatoria recebeu o presente recurso sem efeito suspensivo No momento, os presentes autos foram encaminhados à conclusão por força do ofício (ID. 54348705) que noticia a reconsideração da r. decisão recorrida e a determinação, na origem, de consulta à plataforma SNIPER. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de nova decisão no processo de origem, deferindo o pedido encartado nas razões do agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de consulta ao SNIPER. Portanto, verificada a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada, e diante da inexistência de outros pedidos no referido recurso, o agravo de instrumento não deverá ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023 às 17:37:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora